Tribunal: TJDFT
Processo: 0712988-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712988-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCIVALDO JOSE GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, sem pedido de antecipação de tutela, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (n. 0713341-36.2017.8.07.0018), homologou os cálculos da Contadoria Judicial. A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos (ID 224038633 – autos originários): Vistos e etc. À míngua de impugnação pelas partes, homologo o valor apresentado PELA CONTADORIA, ID 219086065, consistente em R$ 84.768,00 (oitenta e quatro mil, setecentos e sessenta e oito reais). Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados: 1) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de FRANCIVALDO JOSE GOMES - CPF: 389.845.551-34, devidamente representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, no montante de R$ 84.768,00 (oitenta e quatro mil, setecentos e sessenta e oito reais), relativo ao crédito principal. Após a expedição do requisitório acima e envio à COORPRE para o processamento devido, arquivem-se provisoriamente os autos para aguardar o pagamento. Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se. A decisão acima foi integrada pela decisão constante do ID 224827747 (origem), disposta nos seguintes termos: Vistos etc. Conheço, mas não acolho os embargos declaratórios do Distrito Federal. Primeiramente porque intimado sobre os cálculos de ID 219086065 nada manifestou no prazo. Secundariamente porque os referidos cálculos apresentam os parâmetros necessários à sua análise. Na referida tabela podemos verificar a forma de aplicação dos juros claramente: Índice IPCA aplicado até 11/2021 e a Taxa Selic: conforme EC n. 113/2012, a partir de dezembro. Mantida a Decisão de ID 224038633. Cumpra-se. Em suas razões recursais, o Agravante postula que: 1) a Contadoria Judicial não apresentou os critérios utilizados para elaboração dos cálculos, impossibilitando a defesa do Distrito Federal; 2) o Distrito Federal elaborou cálculos no estrito limite delineado pela decisão judicial exequenda; 3) não há dúvidas na maneira de calcular o débito exequendo; 4) há evidente excesso de execução. Ao final, pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão. Ausente o preparo, em razão da dispensa legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. Contrarrazões de ID 71395678. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). A regra geral do Código de Processo Civil é de que as decisões interlocutórias não sejam recorríveis em separado. Apenas nos casos excepcionalmente previstos no mencionado diploma, é admitida a interposição do Agravo de Instrumento, em face de decisões interlocutórias que, pelo cunho decisório, poderiam causar prejuízo irreparável à parte, à marcha processual ou ao provimento jurisdicional. Portanto, é requisito de admissibilidade do Agravo de Instrumento, que a decisão recorrida verse sobre matéria constante do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O art. 1.015 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. A pretensão recursal não se enquadra no rol do citado dispositivo, pois a decisão não possui cunho decisório. O Juízo de origem apenas homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, à míngua de impugnação pelas partes. Vê-se que as partes foram devidamente intimadas na certidão constante de ID 219769016, não havendo manifestação do Distrito Federal acerca dos cálculos. Além de o recurso não se enquadrar no rol do art. 1015 do Código de Processo Civil, também não preenche os requisitos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp n. 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988): “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Não é o caso dos autos, visto que a decisão apenas homologou os cálculos da Contadoria Judicial, após concedido prazo para as partes impugnarem. Nesse sentido, confira-se julgados desta Turma Cível: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece o agravo de instrumento contra decisão cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). 3. No caso, não há decisão sobre tutelas provisórias nem sobre o mérito. Há apenas análise dos requisitos formais exigidos pela lei para ajuizamento da ação de busca e apreensão. 4. Na hipótese, a determinação de emenda à petição inicial não enseja urgência. Caso não seja procedida a emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Caso seja interposto o recurso cabível - apelação - a validade da notificação extrajudicial será analisada pelo Tribunal, conforme os fundamentos expressos na sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1602112, 07045791220228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no PJe: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO AGRAVÁVEL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Em sede de recurso repetitivo o Superior Tribunal de Justiça, tema no 988, fixou a seguinte tese: "O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". De acordo com a Ilustre Julgadora, "a taxatividade do artigo 1.015 é incapaz de tutelar adequadamente todas as questões em que pronunciamentos judiciais poderão causar sérios prejuízos e que, por isso, deverão ser imediatamente reexaminadas pelo segundo grau de jurisdição". 4. Nos termos do artigo 1001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, em que não se verifica conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual ou interferir no mérito do conflito de interesses, eis que se restringe a impulsionar a ação. 5. Inexiste previsão legal, no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, para cabimento de agravo de instrumento em face de provimento judicial que não possui carga decisória, notadamente quando se limita a determinar à parte emendar a inicial para certificar notificação em mora de devedor. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1395951, 07344225620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se pela inadmissibilidade do agravo, em razão de não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal, qual seja, hipótese de cabimento. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos dos artigos 932, inciso III, art. 1.015, ambos do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensando as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de maio de 2025 14:47:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador